Tribunal: STF
Processo: HC 57454
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. - AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM
AFIRMAR NÃO HAJA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, DADA A SITUAÇÃO
PENAL DO PACIENTE. ADEMAIS, OMITE-SE A IMPETRAÇÃO SOBRE PEDIDO QUE,
PARA O MESMO FIM, SE ENCONTRAVA, QUANDO DO JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS ANTERIOR, EM TRAMITAÇÃO NA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.